Tribunal: TJSP
Processo: 1005179-63.2016.8.26.0477
Classe: Apelação Cível / Locação de Imóvel
Órgão julgador: Berenice Marcondes Cesar
Órgão colegiado: 28a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-11-25
Data de publicação: 2020-12-01

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000987471
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1005179-63.2016.8.26.0477, da Comarca de Praia Grande, em que são
apelantes ESPÓLIO DE JOSÉ LUIZ PORTELLA CAMARGO e IVONE
CAMPILONGO CAMARGO, é apelado BANCO SANTANDER ( BRASIL )
S/A.
ACORDAM, em 28a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça
de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "RECURSO DO RÉU NÃO
PROVIDO, com observação, V.U.", de conformidade com o voto da Relatora,
que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CESAR
LACERDA (Presidente) E CESAR LUIZ DE ALMEIDA.
São Paulo, 25 de novembro de 2020.
BERENICE MARCONDES CESAR
Relatora
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1005179-63.2016.8.26.0477ldDnf Voto no 32844 2
Apelação Cível - no 1005179-63.2016.8.26.0477
Apelante/Réu:
ESPÓLIO DE JOSÉ LUIZ PORTELLA
CAMARGO
Apelado/Autor:
BANCO SANTANDER BRASIL S/A
MM. Juiz de Direito: Renato Zanela Pandin e Cruz Gandini
Comarca de Praia Grande - 2a Vara Cível
Voto no 32844
APELAÇÃO. RENOVATÓRIA DE LOCAÇÃO. CERCEAMENTO
DE DEFESA. Inocorrência. Hipótese em que o valor arbitrado se
mostra adequado e pautado em pericial judicial, inexistindo
elementos que afastem a conclusão do perito. Manutenção da r.
sentença. RECURSO DO RÉU NÃO PROVIDO, com observação.
Trata-se de “ação renovatória de locação
comercial” ajuizada por BANCO SANTANDER BRASIL S/A contra ESPÓLIO DE
JOSÉ LUIZ PORTELLA CAMARGO, julgada procedente pela r. sentença (e-fls.
320/323), para declarar renovado o contrato de locação e fixar o valor do aluguel no
importe de R$ 14.741,80, bem como para determinar que os valores devidos em
razão da diferença ente o que vinha sendo pago e o fixado sejam quitados de uma
única vez, devidamente atualizados. Em razão da sucumbência, condenou o Réu ao
pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios fixados em
R$ 6.000,00.
Inconformado, o Réu interpôs o presente
recurso (e-fls. 335/342), desafiando contrarrazões da Ré (e-fls. 353/361).
É o relatório.
Trata-se de recurso de apelação interposto
contra r. sentença “a quo” que julgou procedente o pedido de renovação de contrato

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1005179-63.2016.8.26.0477ldDnf Voto no 32844 3
de locação, fixando o valor devido a título de aluguel com base em perícia judicial.
Pois bem. Pretendeu o Réu reconhecimento de
cerceamento de defesa em razão da prova pericial não ter abordado os elementos
necessários a fim de fixar o aluguel devido. Requereu a realização de nova perícia.
Conforme se depreende da sentença proferida,
o magistrado “a quo”, no tocante ao valor do aluguel, adotou o apontado pelo perito
judicial, no importe de R$ 14.741,80 e não o proposto pelo Autor na inicial, no
importe de R$ 12.425,27 (e-fl. 07), sob o entendimento de que o valor apurado
reflete o valor real atual de mercado, o que não exige reforma.
E isso porque, a partir do exame do laudo
pericial e esclarecimentos (e-fls. 154/226 e 266/294), observa-se que o i. Perito do
Juízo, engenheiro civil, utilizando o método comparativo direto de dados do
mercado, diferentemente do quanto sustentado pelo Apelante, também levou em
consideração para o cálculo do valor do aluguel outros imóveis na mesma
localidade.
Vale
transcrever
trecho
dos
seus
esclarecimentos nos autos (e-fls. 292/293):
“Após minuciosa pesquisa de mercado realizada na
via do imóvel avaliando e no entorno, este Signatário identificou uma retração nos valores
de locação dos imóveis em oferta na região, fato este comprovado a partir da pesquisa de
mercado realizada, tendo apurado o valor de locação para o imóvel objeto de R$
13.259,09/mês, para novembro de 2016.
Com a apresentação do Laudo Pericial, o
Requerido apresentou Parecer Parcialmente Divergente, elaborado por seu assistente
técnico, alegando que este Perito Judicial deveria ter adotado o índice fiscal, para transpor
a divergência relacionada a localização dos elementos, bem como contestou a metodologia
adotada para o tratamento por fatores.
Diante de tais alegações, este Signatário ratificou a
amostra utilizada, bem como os cálculos para tratamento por fatores, tendo retificado
apenas os índices locais utilizados, fazendo então uso dos valores apresentados na Planta

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1005179-63.2016.8.26.0477ldDnf Voto no 32844 4
Genérica de Valores do Município de Praia Grande.
Desta feita, o valor de locação apurado, para
novembro de 2016 foi de R$ 14.741,80/mês (catorze mil, setecentos e quarenta e um reais
e oitenta centavos por mês), sendo este bem similar ao apurado no Laudo Pericial.”.
De todo modo, o Réu não se dignou a
apresentar nos autos nenhum elemento ou indício que pudesse levar à cabal
constatação de equívoco na avaliação judicial que pudesse infirmar o valor
encontrado na avaliação já realizada, ônus que lhe competia.
O
recurso,
portanto,
não
prospera.
E,
considerando o disposto no §11o do art. 85 do CPC/2015, os honorários
advocatícios sucumbenciais devem ser majorados para o importe de R$ 6.500,00.
Ante
o
exposto,
CONHEÇO
e
NEGO
PROVIMENTO ao recurso de apelação interposto pelo Réu, fica mantida a r.
sentença hostilizada, com a observação de que os honorários advocatícios
sucumbenciais ficam majorados para R$ 6.500,00, nos termos do art. 85, § 11, do
CPC/2015, observada a gratuidade concedida.
Berenice Marcondes Cesar
Relatora